Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-63.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a devolução de notificação extrajudicial com a anotação de “ausente”, em procedimento de busca e apreensão, promove a constituição em mora do respectivo devedor.
2. De acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, redação dada pela Lei no 13.043/2014, a comprovação da mora pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou pelo protesto do título, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
3. Em relação ao tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos Recursos Especiais no 1.951.662-RS e No 1.951.888-RS, firmou a tese indexada pelo tema no 1132.
4. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a desconstituição da situação jurídica da mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos da regra prevista no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. Na hipótese em exame é possível verificar que aos 24, 28 e 30 de julho de 2025 a notificação extrajudicial foi remetida para o endereço indicado no instrumento negocial, mas o aviso de recebimento (AR) retornou com a anotação de “ausente”. 5.1. Assim, a notificação de mora deve ser considerada válida, pois foi encaminhada ao endereço indicado pelo devedor no momento da celebração do negócio jurídico. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido.
6. Recurso conhecido e provido.